Tribunal: TJSP
Processo: 2085344-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESPEJO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1 – Dispõe o artigo 995, parágrafo único, do CPC que, o Relator poderá suspender o cumprimento da decisão atacada, até o julgamento definitivo do recurso, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação.
2 – Concessão de efeito suspensivo. Empresa em recuperação Judicial. Ordem

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESPEJO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1 – Dispõe o artigo 995, parágrafo único, do CPC que, o Relator poderá suspender o cumprimento da decisão atacada, até o julgamento definitivo do recurso, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação.
2 – Concessão de efeito suspensivo. Empresa em recuperação Judicial. Ordem de despejo. Alegação de que a unidade é responsável por 60% do faturamento, no seguimento de lojas físicas. Ausência de manifestação do r. Juízo da Recuperação Judicial. Requisitos presentes para a concessão do efeito suspensivo.
RECURSO IMPROVIDO.